Tribunal: TJDFT
Processo: 0027414-33.2002.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 ANOS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. DESÍDIA DO APELANTE. FLUÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
2. Os prazos da prescrição intercorrente correm durante o tempo necessário para as formalidades referentes à intimação, à citação e à constrição patrimonial se o credor for omisso, como se extrai do art. 921, §4o, do CPC.
3. É omisso o credor que pede o arquivamento dos autos e não recorre de decisões que lhe são prejudiciais, apenas para depois de transcorridos anos apontar equívocos a fim de obstar a declaração da prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida.